Tribunal: TJDFT
Processo: 0745050-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. CRIME HEDIONDO. FRAÇÕES EXIGIDAS NÃO ALCANÇADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A progressão de regime prisional e o livramento condicional não constituem um direito absoluto. Antes, estão condicionados à segurança da vida em sociedade. Dado isso, o legislador ter exigido requisitos objetivos e subjetivos, facultando inclusive a submissão do apenado ou da apenada à perícia técnica, para se aferir com segurança sua situação pessoal.
2. Em detida análise do relatório da situação processual executória do agravante, verifica-se que, muito embora considerados os dias remidos como cumprimento de pena, o requisito temporal para a concessão das benesses pleiteadas - progressão de regime e livramento condicional-, não foi preenchido.
3. Recurso conhecido e desprovido.